Tribunal: TJPA
Processo: 0001617-51.2017.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. POSSIBILIDADE. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A defesa aduz que não poderia ter sido determinada a regressão de regime do agravante, tendo em vista a ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para o reconhecimento de falta grave na execução penal. No entanto, a regressão de regime prisional de forma CAUTELAR prescinde de instauração de PAD, bem como a oitiva prévia do apenado, que só é exigido para a regressão definitiva.Assim, nos moldes do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, o apenado será transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando praticar falta grave.Portanto, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais gravoso. 2 - A defesa sustenta, ainda, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, tendo em vista que se encontra com a saúde debilitada, em razão de uma lesão no cotovelo e antebraço.No entanto, como bem salientado pela douta procuradoria, o agravante negou ser hipertenso, diabético ou possuir qualquer outra doença crônica, conforme fl. 82 dos autos. Dessa forma, não faz parte do grupo de risco do COVID-10.Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0001617-51.2017.8.14.0028
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
RAICONCEL CARVALHO ARAUJO
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. POSSIBILIDADE. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A defesa aduz que não poderia ter sido determinada a regressão de regime do agravante, tendo em vista a ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para o reconhecimento de falta grave na execução penal.
No entanto, a regressão de regime prisional de forma CAUTELAR prescinde de instauração de PAD, bem como a oitiva prévia do apenado, que só é exigido para a regressão definitiva.
Assim, nos moldes do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, o apenado será transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando praticar falta grave.
Portanto, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais gravoso.
2 -
A defesa sustenta, ainda, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, tendo em vista que se encontra com a saúde debilitada, em razão de uma lesão no cotovelo e antebraço.
No entanto, como bem salientado pela douta procuradoria, o agravante negou ser hipertenso, diabético ou possuir qualquer outra doença crônica, conforme fl. 82 dos autos. Dessa forma, não faz parte do grupo de risco do COVID-10.
Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO N° 0001617-51.2017.8.14.0028
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
RAICONCEL CARVALHO ARAUJO
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pela defesa, em favor do apenado
RAICONCEL CARVALHO ARAUJO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Paragominas, que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime, bem como negou o direito de prisão domiciliar. (fls. 93/95).

Conforme se extrai dos autos, o apenado foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, a ser cumprido em regime
semiaberto,
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

O apenado fugiu do cárcere em 22/12/2016 e foi recapturado em 22/09/2018, razão pela qual foi decretada a regressão de regime e alteração da data-base.

Inconformado com a decisão, o apenado interpôs
Recurso de Agravo em Execução
aduzindo que não estão presentes os requisitos para a regressão de regime, tendo em vista a ausência de PAD, requisito obrigatório para o reconhecimento de falta grave na execução penal.

Pondera que o apenado deve cumprir a pena em regime mais brando, em virtude do seu estado de saúde debilitado, visto que possui sequelas no braço direito de uma tentativa de homicídio.

Alega que o agravante possui bom comportamento carcerário, residência fixa e não foi recapturado cometendo novo crime. Requer a progressão do regime fechado ao semiaberto e, subsidiariamente, a substituição para prisão domiciliar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls. 101/103)

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (fls.105).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 118/124).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

A defesa aduz que não poderia ter sido determinada a regressão de regime do agravante, tendo em vista a ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para o reconhecimento de falta grave na execução penal.

No entanto, a regressão de regime prisional de forma CAUTELAR prescinde de instauração de PAD, bem como a oitiva prévia do apenado, que só é exigido para a regressão
definitiva.

Assim, nos moldes do art. 118, I, da Lei de Execução Penal o apenado será transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando praticar falta grave.

Nesse interim:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena.
2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial.
4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526.
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente.
(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

Portanto, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do STJ, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais gravoso.

A defesa sustenta, ainda, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, tendo em vista que se encontra com a saúde debilitada, em razão de uma lesão no cotovelo e antebraço.

No entanto, como bem salientado pela douta procuradoria, o agravante negou ser hipertenso, diabético ou possuir qualquer outra doença crônica, conforme fl. 82 dos autos. Dessa forma, não faz parte do grupo de risco do COVID-10.

Ressalto, ainda, que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É o voto.
Belém/PA, 10 de dezembro de 2020
.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator